Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-49.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006638-49.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (EMBARGANTE), BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (EMBARGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA APELANTE PARA A ENTREGA DO INSTRUMENTO NO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006638-49.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:

LUCIANA NAVAS BERG DONIDA

EMBARGADAS:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO E ANA FLÁVIA VIEIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUCIANA NAVAS BERG DONIDA
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
160991692)
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença invectivada.

A parte embargante defende em suas razões que o respeitável juízo
adotou, quanto a existência de entrega do contrato original, premissa fática destoante da realidade, configurando erro de fato, já que o contrato original jamais fora entregue à embargante e não há prova do contrário nos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar erro de fato, e para tanto, visa
extirpar do acórdão a premissa fática equivocada, consistente no seguinte trecho: “
uma porque a via pertencente à mesma lhe foi devidamente entregue
” (Id. 162479181).

As embargadas ofertaram as contrarrazões, postulando pela rejeição dos embargos de declaração, requerendo, ao final, a aplicação da multa de 2% do valor da causa atualizada, com fulcro no artigo 1026, §2º do CPC (Id.
163383188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA APELANTE PARA A ENTREGA DO INSTRUMENTO NO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, nos termos dos arts. 422 e 425, VI, do CPC.”

Em que pese os fundamentos expostos pela parte embargante, adianto que o caso não comporta acolhimento, isso porque não houve o alegado erro de fato, vez que
o acórdão bem analisou a insurgência recursal posta no apelo, conforme de verifica de parte do julgado que ora transcrevo:

“
Pois bem. A insurgência recursal cinge-se em aferir a possibilidade da parte autora receber a via original do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

Sobre a matéria posta em analise, convém transcrever os regramentos impostos nos artigos 408, 422, 423 e 424 do CPC, in verbis:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

Art. 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.” Pelo que se vê dos autos, a parte autora pretende o recebimento da via original do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, alegando ter sido confeccionado em duas vias. Por sua vez, a parte demandada alega que apenas tem em sua posse uma via do contrato, bem como que a cópia autenticada seria suficiente.

Em análise aos autos, observa-se que a apelante recebeu o contrato de prestação de serviços honorários devidamente autenticado, conforme documento anexado no id. 153606287, que tem o mesmo valor do documento original.

Assim, além de não ser obrigatório a entrega da via do contrato que pertence às recorridas, a cópia autenticada foi disponibilizada à recorrente e possui o mesmo valor que o original, cabendo destacar que em momento algum foi questionada sua autenticidade.

O artigo 424 do Código de Processo Civil determina que “A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Não há o que se falar em direito autônomo à entrega do contrato, uma porque a via pertencente à mesma lhe foi devidamente entregue, outra porque lhe foi disponibilizada cópia autenticada do contrato – que tem o mesmo valor do original.

Assim, ausentes impugnações sobre a autenticidade e conteúdo do contrato, bem como de justificativas plausíveis, não se vê qualquer razão para ordenar a entrega do documento em sua via original à autora, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(Id.

160991692).

Pelo que se vê dos autos, a própria embargante reconhece que extirpar tal trecho da decisão não desnaturaria a decisão, demonstrando, desta forma, claramente o intuito de protelar com a oposição dos embargos.

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Por fim, as embargadas
requereram a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023